Tribunal: TJBA
Processo: 8010552-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010552-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTA CAROLINA SILVA MENDES e outros

Advogado(s)
:
PABLO OTTO MENDES DE SANTANA, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, PABLO OTTO MENDES DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA APÓS ANOS DE ESTUDOS REGULARES COM BASE EM DECISÃO JUDICIAL. COBRANÇA INESPERADA DE VALOR EXPRESSIVO. APLICAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8010552-64.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados ROBERTA CAROLINA SILVA MENDES e FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER OS RECURSOS para DAR PROVIMENTO
ao recurso da Autora
e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,